Tribunal: TJDFT
Processo: 0767910-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO NA ENTREGA DE BAGAGEM NO LOCAL DE DESTINO. DANO MORAL INCONTROVERSO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, a fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.523,01 a título de danos materiais pelo extravio da bagagem e o valor de R$ 3.000,00, para cada um dos autores, totalizando R$ 6.000,00, a título de dano moral. Em suas razões (ID 58257821), os recorrentes sustentam pela necessidade de majoração do dano moral fixado e cita precedentes no Tribunal que determinou valor maior em casos similares. Requer, ao final, a reforma em parte da sentença para que seja majorado o dano moral para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 ao autor pelo extravio da bagagem no período de 10 dias e R$ 15.000,00 a autora pelo extravio da bagagem e falta de sua medicação de uso diário.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 58257822 e 58257823). Contrarrazões apresentadas (ID 58257833).
3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
4. O cerne da controvérsia é determinar ocorrência de desproporcionalidade no quantum fixado a título de dano moral decorrente do extravio de bagagem.
5. Os recorrentes sustentam que a fixação de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor está muito aquém da lesão à honra, pois a autora ficou sem sua medicação de uso diário, fato agravante.
6. É incontroverso a falha na prestação do serviço que ensejou a perda das bagagens dos autores, inclusive, a recorrida já iniciou cumprimento provisório de sentença (ID 58257824) com ordem de levantamento de valores já expedida (ID 58257830).
7. No caso narrado, as bagagens dos recorrentes não chegaram juntamente com o desembarque no exterior por falha no serviço da recorrida e que somente após 10 (dez) dias a situação foi normalizada. Há provas de que a autora faz uso de medicação. Todavia, o laudo apresentado no ID 58257487 não é capaz de demonstrar risco de morte ou dano à saúde da autora decorrente da ausência de medicação pelo período alegado. Por outro lado, em que pese alegarem as baixas temperaturas, os recorrentes confirmam que foram acolhidos por colegas e que não foram expostos a frio, pois estavam protegidos. Incontroverso a ocorrência do dano moral por ofensa à dignidade, frustração de programação de viagem, tempo gasto com as tratativas com a empresa aérea, ausência de medicação regular da autora por 10 (dez) dias.
8. Com relação à quantia indenizatória pelo dano moral, R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, não se vislumbra ausência de razoabilidade no montante determinado pelo Juízo de origem nem desproporção com os valores usualmente fixados por esta Turma Recursal. Ademais, quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face dos fatos narrados. Assim, de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes, sendo certo que, dadas as peculiaridades do caso, o valor arbitrado na sentença recorrida mostra-se adequado e suficiente para compensar o dano moral sofrido. experimentado. Sentença mantida. Precedentes: Acórdão 1824278, 07040917820238070014, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1787386, 07145670220238070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderão os recorrentes vencidos pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.